Tribunal: STF
Processo: RHC 252091
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-09
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 943340/SP - eDOC 44):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. 



    CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal de decisões já transitadas em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



     5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento:



     "1. Não é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal perante o STJ após trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. 2. Nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/05/2019; STJ, AgRg no HC 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/04/2023; STF, AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/08/2018.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II (concurso) e V (restrição), § 2º-A, I (arma de fogo), art. 158, §§1º (arma) e 3º (restrição), art. 329, caput, e art. 129, § 12, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 26 anos, 4 meses e 24 dias reclusão e 9 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial fechado e o pagamento de 53 dias multa.



    Em sede de apelação, a pena foi reduzida para 20 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 38 dias-multa, bem como 07 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto.



    A condenação transitou em julgado em 15.08.2024.



    No habeas corpus impetrado perante o STJ, apontou a irregularidade no reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.



    Neste recurso, a defesa alega que o habeas corpus impetrado perante o STJ não foi conhecido, por funcionar como sucedâneo de revisão criminal, mas o STJ teria sim competência para julgá-lo, pois é cabível impetração quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição.



    Sustenta também que não há que se falar em preclusão das nulidades, tendo em vista que foram arguidas previamente, tendo sido objeto de manifestações prévias.



    Pede o provimento do recurso a fim de que seja cassada o acórdão do STJ e seja determinado que a Corte aprecie o mérito do writ em até cinco sessões ordinárias.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, o Ministro Relator não conheceu do HC 943340/SP com base nestes fundamentos (eDOC 27, p. 1/6):



    (...)



    Sobre a controvérsia, o acórdão impugnado assim se pronunciou (fls. 430- 443): 



    "Do quanto acima descrito, tem-se que a vítima foi abordada por 03 indivíduos, forçada a entrar em seu veículo e com eles permaneceu por 40 minutos com o carro em movimento, sob ameaça de arma de fogo. Durante referido tempo, houve um disparo dentro do carro e os indivíduos exigiram que vítima fizesse transferência bancária via celular, o que não foi possível. No decorrer, passaram a ser perseguidos por viatura policial e, em dado momento, um dos indivíduos pulou do veículo da vítima para um terreno baldio, a viatura segue atrás dos demais que, logo em seguida, abandonam o carro e fogem. Um dos policiais corre atrás dos meliantes pela viela, avista o indivíduo que anteriormente havia pulado do carro e espera sua aproximação, quando dá voz de prisão e, após luta corporal, que resultou em lesão corporal do policial, é preso. 



    Sobre a prova coligida, tem-se que não houve formalização do reconhecimento extrajudicial e, no reconhecimento judicial, a vítima não indicou o réu como um dos autores dos crimes.



     Neste particular, cabe registrar que tal procedimento não tem cunho obrigatório, de modo que a não realização não enseja a declaração de nulidade das demais provas. Nesse sentido:



     [...] 



    Contudo, muito embora os policiais que realizaram a prisão em flagrante não tenham perguntado à vítima se o capturado era um dos meliantes, a vítima consignou em seu depoimento perante a autoridade policial que a pessoa detida pelos policiais era um dos indivíduos que atuou na ação delitiva. Ademais, ao ser questionado em Juízo, reafirmou que a pessoa presa pelos policiais militares foi uma das que o abordou e o obrigou a entrar no carro mediante ameaça de arma de fogo. 



    A vítima descreveu com total certeza perante o Juízo de que, durante o tempo em que estavam no seu carro, o réu estava no banco de passageiro dianteiro, na sua frente, e que viu quando ele pulou do veículo, bem como ser a mesma pessoa detida logo em seguida pelos policiais. 



    No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais militares, confirmando que durante a perseguição, viram o réu se lançar do veículo em movimento e entrar num terreno baldio, momento em que visualizaram suas vestes. Logo em seguida, pararam a viatura em uma viela. Os outros dois ocupantes fugiram, mas o réu foi surpreendido ao se deparar com um dos policiais. 



    Diante de todo esse contexto, é inegável que os crimes de roubo e extorsão, com emprego de arma de fogo e restrição da vítima, foram perpetrados pelo réu, na companhia de outros dois envolvidos não identificados, bem como cometeu o crime de resistência e lesão corporal majorada. 



    Como é sabido, nos delitos praticados na clandestinidade, entre os quais o furto e o roubo são os mais comuns, a palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece, da mesma forma, o autor do delito, assume excepcional relevância, sobretudo quando amparada por outras provas, como é o caso.



     [...]



     Na primeira fase, o MM. Juiz estabeleceu a fração de 1/4 para cada circunstância negativa sopesada que, no caso, foram os maus antecedentes e a personalidade voltada à criminalidade diante do fato de o réu ter cometido tais crimes durante saída temporária. O recrudescimento deu-se nos seguintes termos:



     [...]



     Prosseguindo, muito embora o MM. Juiz não tenha se baseado na confissão feita pelo réu enquanto conversava com os policiais militares durante a abordagem, de rigor é seu reconhecimento nesta fase da dosimetria. 



    [...] 



    Destarte, com o reconhecimento, em grau de recurso, da atenuante prevista no art. art. 65, III, “d”, do Código Penal, de rigor sua compensação integral com a agravante da reincidência, mantendo apenas a agravante da senilidade para os crimes a ela vinculados, passando as penas a: Roubo: 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa. Extorsão qualificada: 08 anos, 5 meses e 07 dias de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa. Lesão Corporal: 03 meses e 22 dias de detenção. Resistência: 02 meses e 15 dias de detenção."



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    (...)



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    De todo modo, não verifico no acórdão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão pelos mesmos fundamentos (eDOC 43).



     



    Não verifico ilegalidade no entendimento firmado pela Corte Superior, tendo em vista que se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[o] habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei). 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente